Tribunal: STF
Processo: ARE 1315587
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 6, fl. 252): 
    “ADMINISTRATIVO. PROVENTOS. RUBRICA 'DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT'. SENTENÇA PROCEDENTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 6, fls. 253-260):
    “Esta apelação ataca sentença proferida em mandado de segurança que discutiu sobre o reestabelecimento de valores pagos a título de “DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT” do modo como vinham sendo pagos até a competência de maio de 2018. 
    A sentença julgou procedente a ação (evento 33), assim constando do respectivo dispositivo: 
    Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente o pedido e concedo a segurança; declaro o direito da impetrante à manutenção integral dos seus proventos referente a rubrica “DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT”, sem qualquer redução, e declaro nula a revisão dos proventos contida no Despacho nº 1107 do Processo Administrativo nº 23075.025418/2018-99. Condeno a UFPR a restituição valores referentes à FC que eventualmente deixarem de ser pagas a Impetrante posteriormente à data da impetração (art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009), devidamente acrescidas de correção monetária de acordo com a variação do IPCA-e e de juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação.
    Apela a parte ré (evento 43), pedindo a reforma da sentença e a improcedência da ação. Alega que: A) não há qualquer norma legal ou decisão judicial que garanta ao autor o recebimento ad eternum de sua VPNI na forma da PORTARIA MEC 474; B) não se aplica a decadência na hipótese dos autos e C) nada obsta o poder-dever da administração em promover a revisão do valor pago (art. 53 da lei 9.784/99), para fim de adequá-lo as disposições legais supervenientes, aplicáveis a relação institucional entre as partes. 
    (…)
    Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de procedência, proferida pela juíza federal Vera Lúcia Feil Ponciano, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber: 
    II. FUNDAMENTAÇÃO
    No caso sub examine, entendo que há direito líquido e certo a ser amparado por meio do presente mandado de segurança, conforme razões expostas quando da análise do pedido liminar. 
    A parte impetrante defende na inicial que o ato coator não pode subsistir porque, em resumo: a) o parecer constante no Despacho nº 1107, que fundamentou o Despacho nº 1181, não enfrentou absolutamente nenhuma das questões levantadas pela defesa prévia da impetrante; b) o Ofício nº 34/2018 se fundamentou em parecer que não nutre qualquer relação com o caso concreto da impetrante; c) há ofensa à coisa julgada oriunda do Mandado de Segurança n. 2000.70.00.002267-8; d) operou-se a decadência da revisão da forma de cálculo das rubricas que compõem a sua pensão. 
    Sobre esses temas não há posicionamento da Administração Pública. 
    Acerca dos vícios formais, de fato o "princípio da motivação" exige que a Administração Pública exponha os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. A Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina expressamente que: 
    "Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência." 
    O artigo 50 da referida lei é taxativo em determinar a motivação do ato administrativo, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando houver decisão que negue, limite ou afete direitos ou interesses (inc. I). 
    A jurisprudência também reconhece a obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos como um princípio: 
    "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. 1. Dentre os requisitos de validade dos atos administrativos está o dever de motivação, requisito relacionado à forma. Apenas nos casos em que a própria lei dispensa a motivação é que o agente público está dispensado de motivar, o que não é a hipótese dos autos. 2. Afigura-se nula a decisão proferida pelo Pregoeiro que, negando provimento ao recurso administrativo, limita-se a mencionar que após as diligências necessárias e análise dos documentos apresentados concluiu que a empresa não atende aos requisitos de habilitação solicitados pelo Edital. (TRF4 5023977-61.2013.404.7200, Quarta Turma, Relatora p/ Acórdão Loraci Flores de Lima, juntado aos autos em 30/07/2014)" 
    Ademais, a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF de 1988) certamente exige a motivação dos atos administrativos, porquanto o contraditório amplo só poderá ser implementado se o administrado conhecer os fundamentos e os motivos que ensejaram a prática do ato administrativo que afetou seus interesses. 
    Entretanto, uma vez tendo sido trazida ao Poder Judiciário a própria questão de mérito, é inócuo determinar-se a nulidade de decisão administrativa por eventual violação a uma regra formal. Medida neste sentido mostrar-se-ia sem efeito prático, porque já demonstrado que não haverá reforma da decisão. Assim, o retorno da questão para a esfera administrativa seria ato meramente formal, principalmente quando o mérito, no caso, aproveita à tese da impetrante. 
    Com efeito, embora a fundamentação do ato impugnado seja deficiente e insuficiente, inclusive não tendo enfrentado as questões suscitadas pela defesa prévia, isso não impediu a impetrante de compreender o conteúdo do ato, tanto que adentrou no mérito da questão neste mandado de segurança. Assim, revela-se mais adequado, pelo menos em juízo de cognição sumária, analisar as questões da ofensa à coisa julgada e decadência. 
    A impetrante é pensionista UFPR. No ano 2000, ela e outros aposentados e pensionistas da UFPR impetraram o Mandado de Segurança nº 2000.70.00.002267-8, com o objetivo de fazer com que a Diretoria do Departamento de Pessoal da UFPR se abstivesse de aplicar o Parecer nº 203/99 da AGU, mantendo o pagamento da vantagem pessoal aos então impetrantes nos termos da Portaria MEC nº 474/87. Eis o teor do acórdão do e. TRF4ªR: 
    "APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER GQ 203/99 DA AGU – APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. Infactível a aplicação do Parecer Normativo nº 203/99 da AGU à situação fático-jurídica estabelecida há vários anos, haja vista a redução significativa dos vencimentos do servidor que implementa, violando, desse modo, os princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos, do direito adquirido e da segurança jurídica. (TRF-4 – Ap. Civ./Reex. Nec. 2000.70.00.002267-8 – 4ª Turma – Relator Des. Federal Amaury Chaves de Athayde – J. 29/01/2001 – DJU 30/01/2002)" 
    A impetrante afirma que diante do trânsito em julgado do mandamus, que ocorreu em 2007, o pagamento do benefício FC-05 à requerente nos termos da Portaria nº 474/87- MEC tornou-se imutável, protegido pelo manto da coisa julgada. 
    Entendo que as alegações da impetrante procedem.
    Acerca da aposentadoria (e pensão) de servidor que exerceu função comissionada, na sua redação original, a Lei n. 8.112/1990 dispunha que: 
    "Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos. 
    § 1º. Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos. 
    § 2º. A aplicação do disposto nesse artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata o art. 62, ressalvado o direito de opção."
    Aludidas normas foram revogadas por força do art. 18 da lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, cujo art. 15 estabeleceu que: 
    "Art. 15. Fica extinta a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994. 
    § 1º. A importância paga em razão da incorporação a que se refere este artigo passa a constituir, a partir de 11 de novembro de 1997, vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 
    § 2º. É assegurado o direito à incorporação ou atualização de parcela ao servidor que, em 11 de novembro de 1997, tiver cumprido todos os requisitos legais para a concessão ou atualização a ela referente." 
    O tema também foi alvo do art. 3º da MP 2.225-45, de 04 de setembro de 2001, que incluiu na Lei n. 8.112/1990, o art. 62-A: 
    "Art. 62-A. Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998. 
    Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais." 
    Depois de amplos debates, o STF não acolheu a tese de que a publicação da aludida MP 2.225-45 teria implicado represtinação de norma versando sobre a fruição de quintos (STF, RE 638.115 - repercussão geral).
    Desse modo, consolidou-se o seguinte entendimento pelo TRF4: 
    "INCLUSÃO DA AGE NO CÁLCULO DAS FG E CC INCORPORADAS PARA EFEITOS DE QUINTOS/DÉCIMOS OU DA VANTAGEM PREVISTA NO ART. 193 DA LEI 8.112/90. - A incorporação dos quintos/décimos foi extinta com a edição da Lei 9.527/97, a qual além de assegurar o direito adquirido das vantagens até então implementadas, converteu as mesmas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). Após a edição da Lei 9.527/97 não mais existe a possibilidade de incorporação aos vencimentos do servidor de novas rubricas referentes a qüinqüênios, tampouco de aumento daquelas já incorporadas, a não ser através do reajuste geral assegurado constitucionalmente. A Lei 9.640/98, que instituiu a AGE determina que referida parcela é devida apenas aos servidores que ocupem cargos de direção ou funções gratificadas em instituições federais de ensino. - É uma vantagem transitória, vinculada ao desempenho atual da função exercida pelo servidor (parcela ex facto officii), a qual não estende aos inativos ou àqueles que incorporaram as vantagens pessoais nos termos da Lei 9.527/97, de forma que a incorporação é descabida. (TRF4ªR. AMS 200271100029852, VÂNIA HACK DE ALMEIDA, TRF4 - TERCEIRA TURMA, DJ 19/07/2006 PÁGINA: 1093.)" 
    Assim, tendo o servidor optado pela aposentadoria na forma do então vigente art. 193 da Lei nº 8.112/1991, ou seja, com a gratificação da função comissionada, de maior valor, que tenha exercido na atividade, e sendo o valor desta função calculada com base na remuneração do Professor Titular da carreira do Magistério Superior, em regime de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, como determinava a Portaria MEC nº 474/1987, esse critério vigente à época da concessão da aposentadoria deve continuar a ser respeitado. Por conseguinte, os valores das FCs incorporadas na forma da opção do art. 193 devem ser reajustados de acordo com os aumentos decorrentes da Lei nº 12.772/2012 e sucessivas alterações nos vencimentos do cargo de Professor Titular Doutor com Dedicação Exclusiva. 
    Ocorre que, não obstante a revogação do dispositivo legal que previa a sistemática de cálculo dos proventos de aposentadoria nos moldes em que o impetrante pretende, fato é que seus proventos devem ser calculados em conformidade com a lei vigente à época da aposentação ou pensão, conforme Súmula nº 359/STF ("ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários"). 
    Portanto, considerando que o servidor optou por proventos equivalentes à gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, nos moldes do art. 193 da Lei nº 8.112/90, o cálculo de seus proventos deve permanecer com observância da aludida opção, de modo que não se aplica, ao caso do Impetrante, o disposto no Parecer de Força Executória de Decisão Judicial. 
    Desse modo, conforme o art. 2º da Portaria nº 474/87–MEC, que continua vigendo, tendo em vista o entendimento exarado na decisão do mandado de segurança nº 2000.70.00.002267-8, em obediência à coisa julgada, as funções comissionadas devem ser pagas em valor igual ao da remuneração do Professor Titular da Carreira do Magistério Superior, em regime de dedicação exclusiva, com Doutorado, no caso da FC-7 ou ainda acrescida de percentuais variáveis entre 20% e 80% a depender da função exercida (FC-6 a FC-1). 
    Com efeito, no que interessa a esta ação, importa observar o que decidido no aludido mandado de segurança, com sentença transitada em julgado, que definiu, em favor da impetrante, em suma, que o pagamento da vantagem pessoal decorrente do exercício de funções de confiança continuasse a ser efetuado com base nos critérios estabelecidos pela Portaria MEC nº 474/1987. 
    Aludida Portaria definia que o pagamento das funções comissionadas tinha por base a remuneração do Professor Titular da carreira do Magistério Superior, em regime de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, acrescido dos seguintes percentuais: FC-1 (80%); FC-2 (65%); FC-3 (55%); FC-4 (40%); FC-5 (30%); FC-6 (20%); FC-7 (sem acréscimo). 
    Por outro lado, a pretensão de revisão da forma de cálculo encontra óbice no instituto da decadência, pois o primeiro pagamento de acordo com a sistemática discutida ocorreu em agosto de 1987 (evento 1- PORT5). 
    A Lei nº 9.784/99, no seu art. 54, estabelece o comando sobre a restrição do direito da Administração de anular os atos administrativos, sujeitando-os ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos na hipótese de o ato passível de declaração ou decretação de nulidade ter resultado em benefício dos destinatários e não ser eivado de má-fé. 
    O referido prazo conta-se da percepção do primeiro pagamento (art. 54, § 1°).
    Trata-se de norma assecuratória do princípio da segurança jurídica. A jurisprudência pronunciou-se sobre o assunto em casos semelhantes, entendendo que é inviável a Administração desconstituir o que, por longo tempo, ela própria entendia como correto. Nesse sentido: 
    (…)
    O prazo de decadência aplica-se às hipóteses em que a revisão administrativa - por iniciativa da Administração, e não do Tribunal de Contas - refere-se não ao ato de concessão de aposentadoria/pensão propriamente dito, mas, sim, ao pagamento de rubrica específica incorporada anteriormente aos proventos do servidor, por força de decisão judicial transitada em julgado. 
    Efetivamente há precedentes "no sentido de que a decadência do art. 54 da Lei 9.784/1999 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas da União - TCU, na medida em que o ato de concessão é juridicamente complexo, aperfeiçoando-se apenas com o registro na Corte de Contas" (TRF4, AC 5071745-21.2015.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA. DJE 18/07/2018). 
    Entretanto, quando aprecia, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadoria, o Tribunal de Contas da União exerce um controle externo (de caráter legislativo). Por isso, o artigo 54 da Lei nº 9.784/99 - restrito às atividades estatais precipuamente administrativas - não lhe é aplicável. No entanto, isso não significa que a própria Administração Pública (neste caso, a UFPR) possa, sine die, revisar a legalidade do ato de concessão de aposentadoria (ou do ato de concessão de reajustes dessa aposentadoria). 
    Embora não haja impedimento para que a Administração revise seus atos, deve ser observado o prazo decadencial quinquenal considerando a necessidade de estabilização das relações jurídicas, por não se estar diante de atuação do Tribunal de Contas da União no exercício de controle externo de legalidade do ato de concessão de aposentadoria/pensão, mas, sim, de revisão do ato de concessão de vantagem pela UFPR, em observância às determinações exaradas pela Auditoria de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento. Nesse passo, a ausência de prévia manifestação da referida Corte sobre o ato concessório do benefício não afasta a fluência do prazo decadencial para os demais órgãos da Administração Pública procederem a sua revisão. 
    (…)
    O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença. Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos para dar parcial provimento à remessa necessária e para fins de prequestionamento (Vol. 6, fl. ).
    No Recurso Extraordinário (fl. 329, Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, aponta-se violação aos art. 5º, XXXVI; 37, XV, da Constituição. Em suma, a parte recorrente alega a inexistência de coisa julgada a amparar a pretensão da parte autora, a qual não ostenta direito líquido e certo de perceber, eternamente, os proventos de aposentadoria de acordo com a fórmula originariamente utilizada no cálculo do valor inicial. 
    Defende, ainda, a inexistência de prazo decadencial para que o Tribunal de Contas da União aprecie, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos servidores públicos federais. 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 6, fls. 332-335): 
    “Em atenção ao art 1.035 do Código de Processo Civil (CPC), discorre-se sobre as potenciais reverberações originadas desde a solução desta controvérsia — sob as ópticas econômica, política, social e jurídica — e incidentes sobre a coletividade de interessados não contemplada neste processo subjetivo. 
    Sob a óptica econômica, política, social e jurídica, o acórdão recorrido fixa precedente cujo alcance ultrapassa em muito as partes integrantes desta relação processual, haja vista a repetibilidade da demanda por todo o tecido social em vista de (i) potencial repetição de resistência a pretensões congêneres por um sem-número de servidores públicos federais em situação fática análoga, de (ii) consolidada divergência de interpretação normativa entre a Administração e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, d e (iii) vultosa repercussão financeira e econômica para a Administração em face de extensão de precedente jurídico a universo indeterminado de interessados. 
    A propósito, a repercussão geral se presume com a demonstração de indício ou fato-base consistente em antagonismo de súmula ou jurisprudência dominante emanadas do Supremo Tribunal Federal (STF) (art. 1.035, § 3º, I, do CPC). Conforme se verá no decorrer da fundamentação do recurso, o acórdão recorrido viola a jurisprudência dominante do STF. 
    Apenas para fins de, desde já, deixar clara a ofensa à jurisprudência dominante do STF, cita-se, como exemplo os seguintes precedentes, a começar pelo entendimento firmado para o Tema 494: 
    (…)
    Cite-se, ainda, o pacífico entendimento no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 
    Há, pois, relevância e transcendência, além de presunção absoluta da repercussão geral. 
    Com efeito, a repercussão geral resta demonstrada na medida em que, consoante sinalizado nas presentes razões, a decisão recorrida contrariou jurisprudência dominante do STF.
    Aliás, o art. 1.035 §3º do CPC/2015 expressamente prevê tal possibilidade: 
    (…)”
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que a alegada ofensa ao texto constitucional somente se verificaria de modo indireto (fl. 387, Vol. 6)
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (fl. 400, Vol. 6). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ em mandado de segurança visando ao restabelecimento de valores devidos a servidor público, do modo como vinham sendo pagos até a competência de maio de 2018.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente